Tribunal: TJDFT
Processo: 0003328-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003328-58.2013.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL GONÇALVES PORTUGAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça (ID 14261728 – p. 44/47) devolveu os autos para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199). Passo seguinte, o feito retornou ao órgão julgador que, em juízo de retratação, prolatou novo acórdão (ID 49170507), circunscrito ao decidido no paradigma do Tema 1.199 do STF. Não obstante, o agravo no apelo constitucional (ID 14261728, p. 67/80), assim como o especial (ID 54502880) interpostos por RAFAEL GONÇALVEZ PORTUGAL veiculam tese não abarcada pelo precedente, situação que inviabiliza sua análise nesta instância de origem. Logo, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. De outro lado, na petição de ID 55295257, o recorrente junta aos autos o comprovante de recolhimento em dobro do preparo, em atendimento à certidão de ID 54594379, e pede sua restituição, afirmando ser indevido. Nada a prover quanto à petição de ID 55295257, porquanto eventual pedido de restituição do valor do preparo deve ser realizado perante a Corte Superior, uma vez que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019